Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-62.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003514-62.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARQUINHOS ALMEIDA RIGER - CPF: 061.956.781-39 (APELANTE), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 086.062.699-72 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO de MARQUINHOS ALMEIDA RIGER - CPF: 061.956.781-39, representado por seus genitores VILMAR ANTONIO MARTINS RIGER - CPF: 939.578.230-72 e MARCIANE DE FATIMA SANTOS ALMEIDA - CPF: 012.251.070-40 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOVINO NA PISTA DE ROLAMENTO – PROPRIEDADE DO ANIMAL – MARCAÇÃO EM SEU COURO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, consubstanciada na propriedade do animal à luz da marcação em seu couro, tenho que o julgamento de improcedência dos pedidos por falta de provas, quando a parte é tolhida do seu direito de produzi-la, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1003514-62.2022.8.11.0010

APELANTE:
MARQUINHOS ALMEIDA RIGER

APELADO:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARQUINHOS ALMEIDA RIGER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Pensão Mensal Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada em face de JOSE PEREIRA DA SILVA NETO (proc. n. 1003514-62.2022.8.11.0010), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento de improcedência do pedido ao argumento de falta de provas, quando o pedido de produção de prova pericial lhe foi negado.

Pugna pelo provimento do recurso “
para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para produção de prova pericial
”.

Contrarrazões – Id. 210297234.

Ante o falecimento do Autor/Apelante foi deferida a habilitação de seus sucessores (Id. 220783193).

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARQUINHOS ALMEIDA RIGER, quando em vida, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Pensão Mensal Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada em face de JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO (proc. n. 1003514-62.2022.8.11.0010), julgou improcedentes os pedidos.

A demanda é decorrente do acidente de trânsito ocorrido na noite de 15 de agosto de 2022, na BR MT 344, no qual o Autor/Apelante, conduzindo sua motocicleta, colidiu com um boi que se encontrava na pista de rolamento, que, segundo marcação em seu couro, seria de propriedade do Réu/Apelado.

Em suas razões de apelo, defende o Recorrente, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento de improcedência do pedido ao argumento de falta de provas, quando o pedido de produção de prova pericial, para atestar se a marca encontrada no gado envolvido no acidente é a mesma marca presente no gado que o Recorrido faz manejo, lhe foi negado.

Pois bem.

Consta na sentença que “
o autor apresentou ao id. 103013849 uma fotografia onde consta a marca de propriedade inserida no couro do animal, o qual não foi reconhecido pelo requerido que, em contrapartida acostou em sua contestação a fotografia e o respectivo marcador, com as iniciais “JN”. Assim, é possível ver que a marca acostada pelo autor é diferente daquela juntada pelo requerido
”.

Deveras, da comparação entre fotografias apresentadas com a exordial, destacando a marcação no couro no animal envolvido no acidente (Ids. 210297156), com aquelas indicando o marcador de gado do demandado e respectiva marca em seus bovinos (Ids. 210297188 e 210297189), não se verifica,
prima facie
, identidade de marcas.

Entretanto, em uma análise mais detalhada, verifica-se que as marcas apresentam elementos comuns, sendo possível a ocorrência de sobreposição de marcações, como ocorre, por exemplo, em casos de venda de animais.

Anota-se que, ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, a produção de perícia, por profissional técnico na área da pecuária, foi expressamente pleiteada pelo Recorrente (Id. 210297196) e indeferida pelo julgador singular.

Nesse cenário, considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento de improcedência dos pedidos por falta de provas, quando a parte é tolhida do seu direito de produzi-la, acarreta cerceamento de defesa.

Assim, à luz do princípio da verdade material, e como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornar à origem para a devida instrução, permitindo às partes a devida comprovação de suas alegações.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2.
Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 1007946-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024